Tribunal: TJDFT
Processo: 0731189-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO DO AUTOR. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO. VALOR DE 1/3 DO MENOR ORÇAMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 3.611,06 (três mil seiscentos e onze reais e seis centavos), a título de reparação pelo dano material, em razão de acidente de trânsito.
2. Em seu recurso, suscita, de forma preliminar, a incompetência dos juizados, a inépcia da inicial, a carência da ação e o cerceamento de defesa. Sustenta que o autor/recorrido não conseguiu comprovar a extensão dos danos causados, e que os orçamentos apresentados são exorbitantes e contradizem com as fotografias juntadas. Afirma que não há comprovação do ano e modelo do veículo, o que impossibilita imputar os valores da condenação com base na tabela FIPE.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça (ID. 38562689). Contrarrazões apresentadas (ID. 38562698).
4. É competente o Juizado Especial para o processo e julgamento da causa quando os elementos de provas constantes nos autos - no caso de acidente de trânsito, fotografias e os orçamentos - permitem o julgamento do feito, sendo desnecessária a elaboração de perícia e do laudo técnico para comprovar a causa e a extensão dos danos. Preliminar de incompetência rejeitada.
5. A petição inicial preenche todos os requisitos legais, permitindo inclusive o exercício do direito dos réus/recorrentes ao contraditório. A ausência de documentação de registro do veículo não causa prejuízo, sobretudo porque a documentação que acompanha a inicial é suficiente para completar o entendimento do alegado. Preliminar de inépcia rejeitada.
6. A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção. No caso, a parte recorrente afirma que o Recorrido não fundamentou suas alegações com provas consistentes, devendo, desde logo, ser decretada a carência da ação. Todavia, tal argumentação não configura a carência de ação. Preliminar de carência da ação rejeitada.
7. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. Desse modo, não há de se falar em cerceamento de defesa porquanto a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (artigos 5o e 33, da Lei n. 9.099/95) e, no caso, o conjunto probatório dos autos se mostra suficiente à convicção do julgador. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
8. De acordo com o art. 29, II, do Código Brasileiro de Trânsito, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação a borda da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Esse dever de cuidado não foi observado pela recorrente, que, por conseguinte, deverá responder pelos danos ocasionados ao veículo do recorrido.
9. De outro plano, os danos materiais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (CC, art. 944). Nesse sentido, a parte recorrente sustenta que a sentença a quo merece reforma, pois os orçamentos apresentados pelo autor/recorrido foram realizados, mais de um ano após o fato danoso, o que inviabilizaria a comprovação dos danos efetivamente causados e o justo valor a ser atribuído.
10. De fato, os orçamentos apresentados pelo recorrente foram elaborados mais de 1 (um) ano após o acidente; todavia, conforme bem destacado em sentença, tal situação não afasta o dever de indenizar, sobretudo porque o veículo ainda não fora consertado.
11. Outrossim, verifica-se que o juízo de primeiro grau aplicou à espécie o critério da equidade e experiência comum, tendo em vista valores de conserto condizentes com o ano e modelo do veículo. Com efeito, nos termos dos arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95, o juiz tem liberdade para conduzir o processo e tomar a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.
12. Por fim, ressalta-se que se mostra desnecessária a juntada do documento de registro do veículo, uma vez que a condenação da ré/recorrente corresponde a 1/3 (um terço) do menor orçamento juntado, e não do preço de mercado do veículo na Tabela FIPE.
13. Ante o exposto, não podem ser acolhidas as teses recursais, sendo razoável o valor de R$ 3.611,06 (três mil seiscentos e onze reais e seis centavos) para indenização por danos materiais experimentados pelo autor/recorrido.
14. Preliminares rejeitadas. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
15. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% do valor corrigido da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, o qual defiro.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.